Tribunal: TJMT
Processo: 1054657-20.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054657-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO TEODORO MORAES DA SILVA - CPF: 732.061.301-82 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 020.929.421-31 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (RECORRIDO), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDA DE JUSTIÇA REJEITADA
.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1054657-20.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rodrigo Teodoro Moraes da Silva

Recorrida(s):

Expresso Satelite Norte Limitada

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para: a)
condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.407,33
(dois mil, quatrocentos e sete reais e trinta e três centavos),
a título de dano material
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros da data do efetivo prejuízo; b)
condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença (Súmula 362/STJ), e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual; e o faço com resolução do mérito.

Sem custas nem honorários (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95).

PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a mera declaração de não possuir condições de arcar as custas não é suficiente para ser beneficiária. Requer que o presente recurso seja declarado deserto.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso restou incontroverso que o passageiro, em 01/10/2021, teve uma de suas bagagens extraviadas de forma permanente e que buscou as vias administrativas para a resolução do litígio, contudo, não obteve sucesso.

A empresa Ré sustenta que, em 23/03/2022, realizou o depósito do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) na conta bancário do autor, a título de indenização bagagem extraviada, no entanto, restou devidamente comprovado que a bagagem extraviada levava pertences do trabalho do Autor que perfazem o valor de R$ 5.407,33, conforme nota fiscal e “termo de transporte de ferramentas”, escorreita a sentença que condenou a Reclamada ao pagamento da quantia faltante.

Desta forma, a empresa de transporte que permite o extravio de bagagem, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral entendo que este ocorreu, na medida em que o passageiro teve a sua bagagem extraviada, fato que configura falha na prestação do serviço e gera desconforto e transtornos o suficiente para dar indenização a uma indenização desta natureza.

No
que concerne ao
quantum
indenizatório, em meu entender, deve ser elevado, adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço e os danos sofridos pelo Autor.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023